Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-04.2024.8.11.0010
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003093-04.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERCILIA SOUZA DA CUNHA - CPF: 229.960.871-00 (APELANTE), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA - CNPJ: 01.609.895/0001-29 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
tributário
e processual civil
.

Apelação cível.
Isenção de imposto de renda. Servidora pública municipal aposentada. Doença grave. Legitimidade passiva do município e do fundo de previdência municipal. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de isenção de imposto de renda, por ilegitimidade passiva do Município de Jaciara e do Prev-Jaci Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores. A parte autora, servidora pública aposentada e portadora de moléstia grave, postula isenção do IR sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. O juízo a quo afastou a legitimidade passiva dos entes municipais, sob o fundamento de tratar-se de tributo federal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Jaciara e o fundo municipal de previdência (Prev-
Jaci) possuem legitimidade passiva para integrar o polo da demanda que visa à declaração de isenção e à restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de aposentadoria de servidora pública municipal.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STF (Temas 572 e 1130) e do STJ (Súmula 447) reconhece a legitimidade passiva dos entes federativos que realizam a retenção do imposto de renda na fonte, inclusive municípios, em ações que discutem isenção e repetição de indébito.

4.
O Prev-Jaci, por ser o responsável direto pelos descontos nos proventos, possui legitimidade passiva direta, enquanto o Município, por integrar o regime próprio de previdência e figurar como destinatário da receita nos termos do art. 158, I, da CF/1988, ostenta legitimidade passiva subsidiária.

5.
A autarquia previdenciária, embora alegue ser mera arrecadadora, responde pela restituição dos valores indevidamente retidos, pois foi quem efetivou os descontos.

6.
A extinção do feito por ilegitimidade passiva não subsiste, impondo-se a reforma da sentença para regular prosseguimento da demanda, permitindo-se o exame do mérito da pretensão autoral.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O ente público que realiza a retenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria possui legitimidade passiva em ação que visa à declaração de
isenção e restituição dos valores retidos.

“2. A autarquia municipal previdenciária que efetua os descontos nos proventos detém responsabilidade direta pelos valores indevidamente recolhidos.

3. O Município que integra o regime próprio de previdência possui legitimidade passiva subsidiária para responder à demanda.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 158, I; Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.169 (Tema 572); STF, RE 1.293.453/RS (Tema 1130); STJ, Súmula 447; STJ,
AgRg
no REsp 1.412.109/SC, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20/03/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.840.073/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
DJe
22/06/2023; TJMT, N.U 1015790-76.2023.8.11.0015, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
por
Ercilia
Souza da Cunha, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda n. 1003093-04.2024.8.11.0010, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Jaciara e do Prev-Jaci Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jaciara.

Nas razões recursais, a apelante sustenta ser servidora pública municipal aposentada, portadora de doença grave (CID: M531, M511, G832 e G83.1), diagnosticada em 2019, razão pela qual requer a isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Defende a legitimidade passiva do Município e da autarquia municipal, pois seriam os entes responsáveis pela retenção e repasse do tributo. Aponta, ainda, precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade dos entes municipais em situações similares, e requer, ao final, o reconhecimento da legitimidade passiva dos apelados e o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito (
Id
299461390).

Em sede de contrarrazões, o Fundo Municipal de Previdência de Jaciara (Prev-Jaci) alega, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da decisão, reiterando a ilegitimidade passiva do fundo para responder à demanda, por se tratar de tributo federal cuja arrecadação não é revertida ao ente municipal, conforme interpretação dos Temas 193 do STJ e 572 do STF (
Id
299461395).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre-me apreciar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, concernente à alegada ausência de dialeticidade recursal.

A dialeticidade, como princípio norteador dos recursos, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar a decisão objurgada, declinando os fundamentos pelos quais pretende a reforma do decisum. Tal exigência encontra-se positivada no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Após análise detida das razões recursais, verifico que a apelante apresentou argumentação específica contra os fundamentos da sentença, especialmente quanto à questão da legitimidade passiva do Município e da
autarquia municipal, trazendo inclusive jurisprudência que entende aplicável ao caso.

A apelante impugnou diretamente o entendimento do juízo a quo de que os Temas 572 do STF e 193/Súmula 447 do STJ não se aplicariam aos municípios, bem como apresentou argumentos jurídicos para defender a legitimidade passiva dos recorridos.

Assim, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentação suficiente e específica contra os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e o conhecimento da controvérsia por este Tribunal.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva do Município de Jaciara e da autarquia previdenciária municipal
(PREV-JACI) para figurar em ação que visa à declaração de isenção de imposto de renda e restituição de valores retidos.

O recurso deve ser provido.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva dos entes federativos responsáveis pela retenção do imposto de renda na fonte, incluindo os Municípios, nos casos em que o contribuinte busca o reconhecimento de isenção ou restituição do tributo incidente sobre os proventos de aposentadoria pagos por seus regimes próprios.

No julgamento do RE 684.169 (Tema 572), o STF reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações em que se discute a isenção de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria pagos por entes federativos, por não haver interesse jurídico da União nesses feitos
:

Tema 572 - Compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União.

O entendimento igualmente firmado em repercussão geral pelo STF no julgamento do RE 1.293.453/RS (Tema 1130) fixou a seguinte tese:

Tema
1130

-
Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente
sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos
arts
. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a
Súmula 447
, estabeleceu que:

"Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores."

Por analogia, o mesmo entendimento se aplica aos Municípios, responsáveis pela retenção de imposto de renda na fonte sobre os proventos pagos aos seus servidores e aposentados, conforme previsto no art. 158, I, da Constituição Federal.

“
O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ de que "os municípios e os estados da Federação têm legitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos municipais e estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção ou à repetição do indébito de Imposto de Renda retido na fonte" (
AgRg
no REsp 1.412.109/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 20/3/2015).
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.840.073/SP, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.)

Ademais, contrariamente ao que pode ser alegado pelos demandados, a condição de
“
mero agente arrecadador
”
não os exime da responsabilidade pela devolução dos valores indevidamente retidos, uma vez que foi o próprio PREV-JACI quem efetuou os descontos nos proventos da apelante. A restituição deve ser realizada por quem efetivamente descontou os valores, independentemente do destinatário final dos recursos.

Destaco, ainda, que embora tanto o Município de Jaciara quanto o PREV-JACI possuam legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, a autarquia previdenciária detém responsabilidade direta pelos descontos efetuados, enquanto o Município possui responsabilidade subsidiária
,
nos termos do art. 158, I, da CF.

Esta distinção encontra respaldo no princípio da economia processual, considerando que o PREV-JACI possui personalidade jurídica própria e é o responsável direto pelo pagamento dos proventos, com competência para suspender e restituir os descontos indevidos.

Contudo, a responsabilidade subsidiária do Município de Jaciara fundamenta sua legitimidade passiva, especialmente em face da possibilidade de insuficiência financeira da autarquia municipal.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal tem decidido em casos idênticos:

“
A autarquia previdenciária municipal possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores de Imposto de Renda e contribuição previdenciária indevidamente retidos, por ser a responsável direta pelo pagamento dos proventos e pela efetivação dos descontos, independentemente de ser considerada 'mera arrecadadora' ou do destinatário final dos recursos.
”
(N.U 1015790-76.2023.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19/03/2025)

Superada a questão da legitimidade passiva, que constituiu o único fundamento para a extinção prematura do feito, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à regular instrução e ao julgamento do mérito da pretensão autoral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e afastar a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025